Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese autora busca a desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente relação jurídica processual nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
2. No caso em exame o Juízo singular proferiu a sentença antes do transcurso do prazo para a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça.
3. A extinção da relação jurídica processual em casos como o presente evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual.
4. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4.1. Os elementos de prova existentes nos autos revelam e reforçam a situação de hipossuficiência econômica enfrentada pela recorrente, o que é suficiente para subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e provido.